Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública.
Trata-se de conduta extremamente grave, roubo majorado, em que o paciente, na companhia de um comparsa e um adolescente, subtraiu os pertences da vítima, após agredi-la violentamente, resultando a quebra de seu cotovelo. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.